Tribunal: TJDFT
Processo: 0715611-56.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, interposto apelo pela parte autora, Odair de Jesus Soares, fora certificada a ausência de citação e intimação do réu Felipe Anderson Sales de Souza para contrarrazoar o recurso, diante da frustração das diligências empreendidas com esse desiderato, que foram negativas por 3 vezes[1], de modo que a omissão pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Com efeito, diante da renúncia participada pelos patronos do réu[2], em nome de quem eram realizadas as intimações processuais com exclusividade e considerando que já expirara o decêndio dentro do qual os renunciantes estavam incumbidos de continuar patrocinando o mandatário, pois se iniciara da notificação, conforme se afere do artigo 112 do CPC e do art. 5o, §3o, do Estatuto da Advocacia, e não certificada a regularização processual do réu, deve-lhe ser assinalado prazo para cumprir esse desiderato mediante sua intimação pessoal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser assegurada oportunidade para o réu promover a regularização de sua representação processual, com sua intimação pessoal para essa finalidade, no prazo de 5 (cinco) dias, e, ainda, para apresentar contrarrazões, querendo. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Certidão de ID 21898046, fl. 452. [2] - Petição de ID 21898015, fls. 376/377.